Tribunal: TJDFT
Processo: 0002724-42.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. INJUSTIÇA NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TESTEMUNHA SUPOSTAMENTE ATINGIDA PELOS ESTILHAÇOS DO PROJÉTIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABALO PSICOLÓGICO INERENTE AO TIPO PENAL. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. APLICAÇÃO. PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO READEQUADA.
1. Em face do princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório.
2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz presidente ou a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
3. Ausente prova segura nos autos de que a testemunha ocular do crime foi atingida por estilhaços do projétil que atingiu a vítima, vez que não se apresentou ao IML para ser submetida a exame de corpo de delito, e não tendo ela experimentado abalo psíquico que extrapole o inerente ao tipo penal, afasta-se a avaliação desfavorável das consequências do crime.
4. Verificando que não houve confissão alguma quanto à prática do crime, muito menos colaboração a apta a ensejar confissão premiada, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea.
5. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente. Demonstrado que ele percorreu todo o iter criminis, esgotando todos os atos executórios que estavam ao seu alcance com vistas ao resultado morte, que não se concretizou somente porque houve socorro e tratamento médicos eficientes, deve ser aplicada a fração em seu grau mínimo (1/3).
6. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o apelo da Defesa e provido o do Ministério Público.